Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735927-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMIAN MACHADO WALENDORFF AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Do exame dos autos, verifico que o agravante apresenta apenas a guia das custas judiciais (ID 30583243), sem, todavia, demonstrar o efetivo pagamento. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo no ato da interposição do recurso. Caso não tenha efetuado o pagamento, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se o agravante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador